Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-69.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), EDYLAYLA BRUNA DA SILVA PEREIRA - CPF: 063.036.621-70 (IMPETRANTE), JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1000697-69.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Impetrante:

EDYLAYLA BRUNA DA SILVA PEREIRA

Impetrado(a):

Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Litisconsorte:

BANCO DO BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.

A Impetrante não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência. Por conseguinte, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e o recurso não foi conhecido ante a falta de preparo recursal.

4.

Diante da ausência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a denegação do
mandamus
é imperativa.

5.

SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo
do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requerido nos autos no
1065057-93.2022.8.11.0001
, em que o Impetrante discute a legitimidade da cobrança realizada pela empresa
BANCO DO BRASIL S.A
.

A Impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A
liminar foi indeferida
, conforme decisão proferida no Id no 171042159.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no Id no 171814192.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

C
onforme anotado, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado no116 do FONAJE.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a Impetrante se limitou a informar que é desempregada, contudo não apresentou documentos que comprovassem sua condição financeira para, assim, ser beneficiada pela justiça gratuita. A petição está desacompanhada de comprovantes de receitas e despesas e qualquer outra informação que comprovem a hipossuficiência da Impetrante.

Ora, sequer o comando judicial foi obedecido, uma vez que o juízo determinou a juntada de documentos a fim de conferir verossimilhança as suas alegações.

Deste modo, não sendo juntada a documentação, tampouco realizado o pagamento do preparo, correta a sentença que declarou o recurso deserto.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental, de que a Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcarem com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

Sobre o tema, cumpre citar as lições de Theotonio Negrão,:

“[..]
‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’
(STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28a ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência no presente
mandamus
, há que se denegar a segurança.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
EDYLAYLA BRUNA DA SILVA PEREIRA
e, no mérito, voto

no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, e, consequentemente, mantendo a decisão objurgada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023